Tribunal: TJDFT
Processo: 0722097-07.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EXAME PET/CT SCAN. INDEFERIMENTO DE PROVA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ADI 7265/STF. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS PARA CONSULTA AO NATJUS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente pedido de custeio de exame PET/CT Scan, prescrito para avaliação de possível metástase em paciente oncológica, bem como indenização por danos morais. A ré sustentou ausência de cobertura por não preenchimento dos critérios da Diretriz de Utilização no 60 da ANS.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento de prova técnica para análise técnico-científica da indicação médica do exame PET/CT Scan, configura cerceamento de defesa.
3. Razões de decidir
4. O julgamento antecipado da lide com base apenas na prescrição médica, mas sem a produção de prova técnica necessária contrariou a nova orientação firmada pelo STF na ADI 7265, que exige fundamentação técnico-científica para decisões em matéria de saúde suplementar.
5. A sentença, embora proferida antes da publicação do referido precedente, encontra-se sob o efeito do dever de conformação aos precedentes vinculantes, conforme os arts. 927, §3o, e 14, parágrafo único, do CPC.
6. Diante da relevância técnica da matéria e da mudança no paradigma decisório, a ausência de prova técnica compromete o direito à ampla defesa e ao contraditório, impondo-se o reconhecimento do cerceamento de defesa.
7. O NATJUS é órgão auxiliar do Juízo e não das partes. Se a controvérsia se estabelece a partir as alegações ventiladas e pugnou-se pela produção de prova técnica, é ônus de quem alega fazer a prova do fato segundo a regra do artigo 373 do Código de Processo Civil. Diante disso, impõe-se a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem, para instrução complementar buscando-se parecer técnico-científico.
III. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
9. Tese de julgamento: "1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova técnica em ações que discutem cobertura de procedimento por plano de saúde, quando exigido pelo precedente vinculante estabelecido na ADI 7265/STF.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, arts. 355, I; 370; 371; 927, §3o; 14, p. único.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7265, Pleno, j. 18.09.2025; STJ, Tema 1.082.